Tribunal: TJDFT
Processo: 0753315-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753315-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICOMUNICACAO INTEGRADA - EIRELI AGRAVADO: JEAN ALVES COLARES, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do MM. Juiz da 25a Vara da Fazenda Pública do DF que, em 18 de dezembro de 2020, indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança 0708212-45.2020.8.07.0018 (ID 22386879). Informa que a Agravante, empresa do ramo de comunicação e publicidade, pretendia participar da licitação no 4/2020, modalidade concorrência, promovida pela Comissão Permanente de Licitação do Serviço Social do Comércio DF – SESC/DF. Alega que a abertura do certame estava prevista para o dia 3/12/2020, porém, no dia 2/12/2020, o Agravado publicou, por intermédio do comunicado no 1, a “Suspensão da Concorrência no 04/2020 por tempo indeterminado para análise de impugnação recebida”. Assevera que o referido comunicado foi excluído do site. Relata que a Agravante, ao entrar em contato telefônico com a área responsável, foi informada que a suspensão havia sido revogada. Aduz violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Ressalta não ter havido publicação sobre a continuidade do certame nem comunicação via e-mail. Requer o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para anular ou suspender a licitação ocorrida em 3/12/2020. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma da seguinte decisão: Não se divisa a presença dos pressupostos para suspender o ato atacado, pois eventual nulidade da licitação e invalidade de atos a princípio depende de dilação probatória e análise de documentos ainda em poder da parte impetrada, sendo que sem ouvir a autoridade coatora não se mostra adequado suspender procedimento licitatório. No caso, o comunicado n. 1 (ID 79956198) menciona suspensão para análise de impugnação recebida, não havendo nos autos a decisão proferida que ensejou a comunicação de suspensão ou o motivo do prosseguimento dos atos. A violação à Lei e às normas licitatórias ou mesmo a invalidade do ato realizado não restaram evidenciadas de plano, de modo que liminarmente não é possível suspender a licitação sem antes conhecer as informações da autoridade coatora e a manifestação do Ministério Público. Ausente o risco de ineficácia do provimento, pois no mérito a segurança poderá ser concedida de forma eficaz (anular o ato atacado e demais atos daí decorrentes), não se pode conceder o pedido liminar perseguido. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido liminar, com suporte no art. 7o, III da Lei 12016/09. Cumpra-se com o disposto nos incisos I e II do citado dispositivo, ou seja, notifique-se a autoridade impetrada, disponibilizando-se a petição inicial do mandado de segurança e os documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; Em seguida, remetam-se os autos ao Representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Cumpridas as diligências, não havendo outros requerimentos, conclusão imediata para sentença. Intime-se a empresa impetrante. Com a devida vênia, mantenho os fundamentos da decisão de 1o grau. Inexistem no agravo fatos ou elementos que permitam conclusão diversa daquela externada pelo MM. Juiz de origem. Não se discute a necessidade de observar a publicidade dos atos administrativos. Porém, a própria Agravante afirma ter sido informada pela área responsável de que a notícia da revogação da suspensão do certame foi encaminhada para as empresas participantes. Embora a empresa consigne que não figurava na lista de e-mails “supostamente” encaminhados, verifica-se do edital de Concorrência no 04/2020 que as informações sobre o procedimento licitatório eram prestadas por referido canal. Confira os itens 4.1 e 4.2: 4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente ato convocatório serão recebidos, impreterivelmente, até às 17h30 do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da Sessão Pública, no e-mail licitacao@sescdf.com.br, ou por meio de correspondência em papel timbrado da licitante, a ser enviada para o endereço constante no subitem 2.5. 4.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão enviadas, via e-mail, aos solicitantes e publicadas/divulgadas no sítio www.sescdf.com.br. Destaco que nos documentos de IDs 79956211 e 79956212 do MSG 0708212-45.2020.8.07.0018, o Núcleo de Licitações do Sesc-AR/DF responde os questionamentos feitos pela ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA, o que provavelmente ocorreu por mensagem eletrônica. Assim, impossível inferir, de plano, que o Agravado deixou de encaminhar e-mail à empresa para ratificar a data de 3/12/2020 para abertura do certame. Os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela verossimilhança das alegações. Imprescindível a oitiva da parte contrária. Ademais, ausente a demonstração de potencial perecimento do direito. Caso constatada a irregularidade após a análise das manifestações do Agravado e do Ministério Público, o procedimento licitatório poderá ser anulado. Indefiro a tutela de urgência. I. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista